Tribunal: STF
Processo: ARE 1450474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO. 1- Não há espaço para absolvição se o conjunto probatório carreado ao feito transmite a certeza necessária quanto à materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas, com subtração de elevada quantia em dinheiro de agência bancária. 2- Incomportável o pedido de absolvição do crime de organização criminosa, previsto na Lei 12.850/13, se devidamente comprovada a associação de quatro ou mais pessoas, com caráter estável e duradouro, mediante atividades pré-estabelecidas, com divisão de tarefas, para o fim de praticar infrações em crimes com pena máxima superior a 04 anos. 3- Resultando das provas dos autos, a certeza da conduta ilícita atribuída a um dos processados quanto à prática do crime de lavagem de capitais previsto no artigo 1°, caput, da Lei 9.613/98, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório. 4- Mantêm-se a incidência da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, ao agente que atuar como líder ou chefe da organização criminosa, independentemente de ser ele autor ou partícipe nos delitos. 5- Imperiosa a majoração da reprimenda quando cabalmente demonstrada a conexão da organização criminosa em apuração com conhecida facção criminosa com atuação na região sul do país, nos termos do artigo 2° § 4°, inciso IV da Lei 12.820/2013. 5- Não há falar em exclusão da majorante do repouso noturno se esta não foi considerada no processo dosimétrico tendo a questão, de forma escorreita, sido apreciada por ocasião da avaliação dos vetores do artigo 59, em observância ao recente precedente do STJ. 6- Mantém-se a pena base, imposta acima do mínimo legal pelo demérito de circunstâncias judiciais idoneamente consideradas e o patamar eleito seja proporcional, necessário e suficiente para a reprovação do delito. 7- Recursos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente